Tribunal: TJDFT
Processo: 0749993-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO VEÍCULO AO DETRAN. INCLUSÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO JUSTIFICADA PELOS DADOS OFICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR ÔNUS À PARTE AUTORA. REFORMA DA DECISÃO.
1. A decisão que extingue o processo sem resolução de mérito em relação a um dos réus possui natureza interlocutória, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC.
2. Constatado que, à época do ajuizamento da ação, o veículo envolvido no acidente ainda constava registrado no DETRAN em nome do agravado, é legítima sua inclusão no polo passivo, sobretudo diante da ausência de comunicação formal da alienação ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB.
3. A documentação apresentada pelo agravado, emitida por empresa privada, não supre a formalidade legal exigida para comprovar a comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito.
4. Em observância ao princípio da causalidade, a imposição de honorários à autora mostra-se indevida, pois a inclusão do agravado na demanda decorreu exclusivamente da ausência, por parte deste, de comunicação formal da transferência do veículo ao DETRAN, o que deu causa ao incidente processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.